Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704387-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS APELAÇÃO. NÃO JUSTIFICADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. TEMA N. 1.234 - STF. REPERCUSSÃO GERAL. PAXIL CR 12,5MG. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INDICAÇÃO OFF-LABEL. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC). 2. A questão de fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, está sendo debatida no RE n. 1.366.243, já reconhecida a existência de repercussão geral, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 1234 da Repercussão Geral. 3. Em 18 de abril de 2023, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária acordaram, por unanimidade de votos, referendar a decisão proferida pelo Relator em 17/04/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, na qual ficou estabelecido que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida por parâmetros definidos naquela decisão. 4. Segundo a decisão proferida no RE n. 1.366.243, [...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)”. 5. Não consta nos autos laudos dos médicos assistentes, inclusive da rede pública de saúde, qualquer referência quanto à utilização e ineficácia dos demais fármacos e tratamentos já disponibilizados pelo SUS (clomipramina e fluoxetina), bem como não foi mencionado o manejo e esgotamento de meios paliativos, é possível concluir que os laudos apresentados pelo Apelado não são aptos para suprir as exigências de presença cumulada dos requisitos previstos no REsp n. 1.657.156/RJ, a saber: 6. A medicação requerida pelo Apelante não está listada entre as medicações padronizadas do SUS conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022 e o fato de o médico ser o responsável pela indicação do tratamento não implica que o valor deva ser pago pelo Estado, mas sim uma indicação de encaminhamento. Dentre os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ, o Apelante atendeu apenas ao de demonstração da incapacidade financeira e ao de demonstração do registro do medicamento na ANVISA. 7. A Nota Técnica do NATJUS informa que os medicamentos padronizados na SES/DF disponíveis para tratamento do Apelante são: clomipramina e fluoxetina. Além disso, existe a terapia psicológica para complementação dos casos e suporte urológico ou multiprofissional. Pontuando também a existência de similares disponíveis: Genki (Momenta) e Pondera XR (Eurofarma). Concluiu por considerar a demanda como “NÃO FAVORÁVEL”. 8. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 600,00 forma majorados para R$ 700,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça deferida na origem. 9. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei n 12.842/2013, sustentando que a conclusão de nota técnica não pode se sobrepor à competência do médico especialista para realização de diagnóstico e prescrição de medicamento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024